Tribunal: TCU
Processo: 036.210/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de ato de alteração de pensões civis deferidas pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região  MG em favor de Cláudio Marcio Bedeschi e Anna Carolina Marcenes de Souza Bedeschi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG em favor de Cláudio Marcio Bedeschi e Anna Carolina Marcenes de Souza Bedeschi a partir do falecimento de Alessandra Carla Marcenes de Souza Bedeschi; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG, a exclusão do ato de alteração da pensão civil deferida em favor de Cláudio Marcio Bedeschi e Anna Carolina Marcenes de Souza Bedeschi (à Peça 8 sob o n.o 20785100-05-2007-000009-7) no Sisac ou e-Pessoal diante da insuperável ausência da prévia manifestação do respectivo órgão de controle interno sobre a veracidade e a legalidade do aludido ato de alteração a partir da inadequada ausência da correspondente indicação sobre a disponibilização do ato ao referido órgão de controle interno, nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via e-Pessoal, o correspondente ato de alteração da aposentadoria deferida em favor de Cláudio Marcio Bedeschi e Anna Carolina Marcenes de Souza Bedeschi, sem a falha indicada nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG e, ainda, ao respectivo órgão de controle interno, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão.